Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. CABIMENTO.
1. Não tendo a cártula circulado, viabiliza-se a discussão entre as partes da causa que deu ensejo à sua emissão. Precedentes. Do seu turno, aferindo-se do conjunto probatório dos autos que o cheque não encontra lastro em negócio jurídico firmado entre as partes, devem os embargos à execução ser acolhidos para extinguir a execução por falta de seus atributos.
2. Apelação não provida.